Tribunal: STF
Processo: RE 1516005
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA FEDERAL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. MONOPARESIA. PERÍCIA JUDICIAL. ENQUADRAMENTO COMO DEFICIENTE. COMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. LEI 13.146/2015. DECRETO 3.298/1999. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. JULGAMENTO CONJUNTO, CONEXÃO COM PROCESSO Nº 0808564-41.2021.4.05.8400. CONCURSO PARA O CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA FEDERAL. EDITAL Nº 1 - DGP/PF/2021. CANDIDATO CONCORRENTE PARA VAGA DE DEFICIENTES. MONOPARESIA. PERÍCIA JUDICIAL. ENQUADRAMENTO COMO DEFICIENTE. POSSIBILIDADE. DECRETO Nº 3.298/99. COMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. APELAÇÕES E REMESSA IMPROVIDAS. 



    1. Apelações interpostas pela UNIÃO e pelo CEBRASPE em face da sentença que, nos autos da presente ação ordinária, julgada em conjunto com o processo nº 0808564-41.2021.4.05.8400, julgou procedente o pedido inicial, ratificando a tutela de urgência deferida, ‘para determinar que a parte ré possibilite a participação do autor nas demais fases do concurso para Escrivão da Polícia Federal (avaliação médica, avaliação biopsicossocial e Curso de Formação Profissional), na condição de Pessoa com Deficiência (PCD), assegurando-lhe a nomeação e posse no cargo em questão, caso seja aprovado em todas as etapas do concurso, respeitada sua nota e classificação’. Honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.



    2. Caso em que o demandante, ora apelado, ajuizou ações cíveis em face da União e do CEBRASPE. Na primeira delas (Processo nº 0808564-41.2021.4.05.8400), o autor objetiva a suspensão do ato que eliminou o autor do certame regulamentado pelo Edital nº 1 - DGP/PF/2001, para o cargo de Escrivão da Polícia Federal, na fase de avaliação médica. Na segunda (Processo nº 0800681-09.2022.4.05.8400), objetiva-se a anulação do ato que eliminou o autor do referido certame na fase de avaliação biopsicossocial, promovida por equipe multiprofissional e interdisciplinar formada por profissionais atuantes nas áreas das deficiências que o candidato possuir.



    3. Infere-se dos arts. 3º e 4º do Decreto nº 3.298/99 que o conceito de deficiência corresponde a ‘toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano’, sendo considerada portadora de deficiência física a pessoa que possui ‘alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções’. 



    4. De acordo com o artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n° 13.146/2015): ‘Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas’. 



    5. Na espécie, restou demonstrado na perícia realizada em juízo que o autor, de fato, é portador de deficiência, nos termos do Decreto nº 3.298/99, caracterizada por monoparesia do membro inferior direito em decorrência de lesão no nervo fibular. Segundo as informações apresentadas pelo perito: ‘a deficiência é estrita a quadro sensitivo, que não interfere na realização de atividades físicas, ou qualquer outra situação para o cargo ao qual fora aprovado. O autor tem capacidade médica para exercer as atividades de escrivão, mesmo em decorrência do pós-operatório. Vale salientar que procedimentos cirúrgicos, via de regra são realizados para se ter sucesso e recuperação total das funções, fato que ocorre com o autor’. 



    6. Como o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) institui que a pessoa deficiente é aquela que possui deficiência física sensorial, exatamente de que padece o autor, conforme constatado pelo perito do juízo, há de ser reconhecido que ele preenche os requisitos previstos no edital do concurso para participação no certame na condição de pessoa com deficiência. 



    7. Dessarte, considerando que restou demonstrado que o autor tem caracterização de deficiência prevista no Decreto nº 3.298/99 (Monoparesia), bem como inexiste qualquer incompatibilidade entre a patologia apresentada e as atribuições do cargo de Escrivão da Polícia Federal , mormente porque o autor obteve êxito na etapa dos testes de aptidão física do referido concurso, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos para assegurar a permanência do autor nas vagas reservadas aos deficientes (PCD). 



    8. Honorários recursais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor dos honorários fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    9. Apelações e remessa oficial improvidas.” (Doc. 142, p. 5-6, destaquei)



    Os embargos de declaração foram desprovidos (Doc. 169).



    Nas razões do apelo extremo, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º (princípio da separação dos poderes); 37, caput e inciso VIII (princípio da legalidade administrativa), e 39, § 3º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “a Administração Pública e a banca examinadora estão vinculadas à exigência legal de que os candidatos tenham suas condições de saúde avaliadas em inspeção médica oficial, que deverá averiguar se o candidato ostenta boas condições de saúde ao exercício das atribuições do cargo concorrido” (Doc. 185, p. 8). Mais adiante, ainda em apoio à sua tese, afirma que “está amplamente demonstrado que, ao declarar a que o Recorrido está apto para o exercício do cargo, substituindo a conclusão da junta médica e da equipe multiprofissional e interdisciplinar oficial da banca examinadora, o Eg. Tribunal a quo, invadiu o mérito administrativo, em frontal violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º, da Constituição Federal” (Doc. 185, p. 22). Ao final, pugna pelo provimento do apelo extremo.



    Felipe Carlos Oliveira da Silva apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 195).



    A Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região admitiu o recurso extraordinário (Doc. 199, p. 1).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, cuida-se de ação na qual o autor pleiteia a anulação de ato administrativo que o eliminou do concurso para ingresso no cargo de Escrivão da Polícia Federal, na fase de avaliação médica, ao argumento de que o candidato, concorrendo às vagas destinadas à Pessoa com Deficiência (PCD) em razão de ser acometido de Discopatia Degenerativa - CID 10: M51.1, não possuiria plena capacidade física para exercício das funções a serem desempenhadas no respectivo cargo.



    A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região ratificou a decisão proferida pelo Juízo de origem que, ao apreciar a controvérsia, consignou, in litteris:



    “Os pedidos de tutelas provisórias de urgência foram deferidos, possibilitando a participação do autor nas fases subsequentes do concurso, assim como para nomeação e posse no cargo em questão, em caso de aprovação em todas as fases da seleção.



    A União apresentou contestações defendendo a legitimidade do ato que excluiu o autor das vagas destinadas aos candidatos com deficiência, pugnando pela improcedência dos pedidos. 



    A União interpôs agravos de instrumento em face das duas decisões proferidas, tendo obtido êxito apenas no segundo recurso, referente à tutela de urgência concedida no Processo nº 0800681-09.2022.4.05.8400, no qual foi deferido o pedido liminarmente requerido, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, tendo sido provido o recurso no mérito. O agravo de instrumento atinente à decisão proferida no Processo nº 0808564-41.2021.4.05.8400 foi improvido. 



    O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) apresentou contestação suscitando preliminar de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos inscritos no certame que sejam afetados por eventual retorno do autor ao concurso. No mérito, defendeu a estrita observância à legislação vigente que disciplina a reserva de vagas aos candidatos com deficiência em concursos públicos e da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 676.335/MG. Requereu a improcedência dos pedidos do autor.



    O autor apresentou réplicas nos dois processos. 



    Foi realizada perícia médica. 



    As partes se manifestaram sobre as conclusões do laudo pericial.



    É o que importa ser relatado. Pondero e decido. 



    Pretende o autor concorrer no concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de Escrivão da Polícia Federal, conforme previsão do Edital nº 1 -DGP/PF, de 15 de janeiro de 2021, para as vagas destinadas ao Pessoa com Deficiência (PCD), em razão de ser acometido de Discopatia Degenerativa - CID 10: M51.1.



    Inicialmente, rejeito a preliminar de inclusão dos demais candidatos aprovados no certame, pois, à época do ajuizamento da ação, o processo seletivo ainda não havia sido concluído, de sorte que os referidos candidatos não serão prejudicados com a reinclusão do autor no certame. 



    O edital do concurso trata das pessoas com deficiência nos seguintes termos:



    ‘5.1.3 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem no artigo 2º da Lei nº 13.146/2015, e nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal nº 5.296/2004, no § 1º do artigo 1º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista), e as contempladas pelo enunciado da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): ‘O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes’, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal nº 6.949/2009. 



    5.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá:



    a) no ato da inscrição, informar que deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência;



    b) enviar, via upload, a imagem de parecer emitido, no máximo, nos últimos 12 meses anteriores à publicação deste edital, por equipe multiprofissional e interdisciplinar formada por três profissionais, entre eles um médico, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência, contendo as assinaturas e os carimbos dos profissionais especializados com o número de suas inscrições nos respectivos conselhos fiscalizadores da profissão, conforme a sua especialidade, na forma do subitem 5.2.1 deste edital e de acordo com o modelo constante do Anexo II deste edital. 



    5.2.1 O parecer emitido por equipe multiprofissional e interdisciplinar observará: 



    a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;



    b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 



    c) a limitação no desempenho de atividades; 



    d) a restrição de participação.’



    O art. 2º da Lei nº 13.146/2015, por sua vez, disciplina que:



    ‘Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 



    § 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: (Vigência) (Vide Decreto nº 11.063, de 2022)



      I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 



    II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 



    III - a limitação no desempenho de atividades; e 



    IV - a restrição de participação. 



    § 2º O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência.’ (Grifos acrescidos)



    No caso concreto, a prova pericial constatou que o demandante, não obstante tenha capacidade plena para todas as situações exigidas no concurso em análise, é portador de deficiência física, sendo essa ‘estrita a quadro sensitivo, que não interfere na realização de atividades físicas, ou qualquer outra situação para o cargo ao qual fora aprovado. O autor tem capacidade médica para exercer as atividades de escrivão, mesmo em decorrência do pós operatório. Vale salientar que os procedimentos cirúrgicos, via de regra são realizados para se ter sucesso e recuperação total das funções, fato que ocorre com o autor‘.



    Com efeito, ainda que o autor tenha obtido êxito nos testes de aptidão física e que já exerça atividades no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte há vários anos, com atribuições similares ao do cargo de Escrivão da Polícia Federal, objeto do certame, isso por si só não descaracteriza ou elimina a deficiência que o requerente possui. 



    Assim, como o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) institui que a pessoa deficiente é aquela que possui deficiência física sensorial, exatamente de que padece o autor, conforme constatado pelo perito deste juízo, há de ser reconhecido que ele preenche os requisitos previstos no edital do concurso para participação no certame na condição de pessoa com deficiência. 



    Diante do exposto, ratifico as tutelas provisórias de urgência concedidas e julgo procedentes os pedidos do autor, para determinar que a parte ré possibilite a participação do autor nas fases do concurso para Escrivão da Polícia Federal (avaliação médica, avaliação biopsicossocial e Curso de Formação Profissional), na condição de Pessoa com Deficiência (PCD), assegurando-lhe a nomeação e posse no cargo em questão, caso seja aprovado em todas as etapas do concurso, respeitada sua nota e classificação.” (Doc. 112, p. 3-6, destaquei)



    Nesse contexto, verifica-se que o Juízo de origem e a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região decidiram a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.146/2015 e Decreto 3.298/1999), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, para dissentir da conclusão do Juízo de origem e da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região seria necessária a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Saliente-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/03/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente